Tribunal: TCU
Processo: 031.442/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4413/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, inciso I e II e §§ 1o e 3o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 202, incisos I e II e §§ 1o, 3o e 8o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que o município de Caratinga/MG (CNPJ: 18.334.268/0001-25) comprove o recolhimento, aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, das importâncias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente desde as datas indicadas, até a da efetiva quitação, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 6/9/2012 800,15 12/9/2012 3.356,26 26/9/2012 3.010,76 25/10/2012 3.249,25 25/10/2012 2.095,20 9/8/2012 621,78 3/9/2012 1.072,19 26/9/2012 1.072,19 25/10/2012 622,13 4/12/2012 1.222,16 7/8/2012 85,00 9/8/2012 60,00 9/8/2012 60,00 9/8/2012 60,00 9/8/2012 60,00 14/12/2012 60,00 26/4/2012 540,00 26/4/2012 790,00 29/8/2012 21,50 29/8/2012 21,50 1/11/2012 118,00 6/11/2012 6.795,00 13/3/2012 540,10 21/8/2012 500,09 12/9/2012 500,09 2/10/2012 831,31 16/10/2012 500,09 28/12/2012 160,00 4/12/2012 78,75 28/12/2012 8.144,14 28/12/2012 1.500,70 20/12/2012 3.000,48 19/10/2012 85,02 7/12/2012 1.035,00 14/12/2012 449,83 17/12/2012 3.100,10 21/12/2012 3.100,10 14/12/2012 3.800,37 b) informar o município de Caratinga/MG (CNPJ: 18.334.268/0001-25) de que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e o Tribunal julgará as respectivas contas regulares com ressalva, conferindo-lhe quitação, mas que, de outra sorte, o não recolhimento ensejará a condenação em débito, cujo valor estará sujeito a incidência de juros de mora e atualização monetária, bem assim o julgamento de suas contas pela irregularidade; c) autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida indicada na alínea "a" em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; d) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 031.442/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: João Bosco Pessine Gonçalves (XXX.633.287-XX); Prefeitura Municipal de Caratinga/MG (18.334.268/0001-25). 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Caratinga/MG. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.